Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714086-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. A questão devolvida ao Tribunal envolve pedido liminar para autorizar demolição de prédio do patrimônio público do Distrito Federal, desse modo entendo prudente instar a d. Procuradoria de Justiça quanto à eventual interesse de se manifestar nos autos. Dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos para apreciação. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator